Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-75.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência.
Mérito. Juros remuneratórios convencionados. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de juros da Lei de Usura. Capitalização legal dos juros, também em relação à composição das parcelas pela Tabela Price.
Inclusão de gravame eletrônico. Previsão contratual. Serviço prestado. Cobrança exigível.

Ementa:
Ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência.
Mérito. Juros remuneratórios convencionados. Não sujeição das instituições financeiras ao limite de juros da Lei de Usura. Capitalização legal dos juros, também em relação à composição das parcelas pela Tabela Price.
Inclusão de gravame eletrônico. Previsão contratual. Serviço prestado. Cobrança exigível. Inteligência do REsp 1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ.
Reembolso Promotora de Venda. REsp no 1.578.553. Prestação do serviço não comprovada. Ademais, a remuneração de prepostos ou parceiros é incumbência da instituição financeira. De outro lado, a alegada conferência de contrato está englobado na Tarifa de Cadastro.
Seguro. Convenção de seguro constituída em cláusula do próprio contrato, sem campo específico para não aderir ou, por outro lado, escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inciso I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
Repetição, com os reflexos daí advindos quanto ao IOF e juros remuneratórios: A diferença deverá ser proporcionalmente restituída, de modo simples à míngua de comprovação de má-fé, com correção desde os respectivos reembolsos e juros de mora a contar da citação.
Sucumbência. Reconhecida a reciprocidade em proporções distintas (70% a cargo do autor; e 30% por conta do réu). Recurso parcialmente provido.